Tribunal: STF
Processo: HC 70680
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-31
Data de publicação: 1994-05-31

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE 
   CUMPRIMENTO DE PENA - CRIME DE FURTO QUALIFICADO - DETERMINAÇÃO 
   DE REGIME INICIAL FECHADO - ATO JUDICIAL FUNDAMENTADO - 
   OBSERVÂNCIA DO ART. 33, § 3º DO CÓDIGO PENAL - INJUSTO 
   CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE - PEDIDO INDEFERIDO.

- O fato de o 
   paciente haver sido condenado a pena inferior a oito (08) anos de 
   reclusão, pela prática do delito de furto qualificado, não lhe 
   confere, só por si, direito público subjetivo à obtenção de 
   regime prisional menos gravoso. Precedentes.